Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724869-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GERSON DA GAMA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de excesso nos honorários periciais deve ser devidamente fundamentada, acompanhada de prova de que o perito apresentou cobrança em valor superior ao previsto na tabela do respectivo órgão de classe ou equivalente. 2. O valor arbitrado demonstra-se proporcional à complexidade da perícia, estimada em hora técnica equivalente à sugerida pela tabela do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 10 da Lei 9.289/1996 e 95, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a homologação dos honorários periciais, ao argumento de que a decisão resistida não teria observado a desproporcionalidade da proposta apresentada levando-se em conta a baixa complexidade do serviço. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante final da condenação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10 da Lei 9.289/1996 e 95, § 2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Apesar da combatividade em sede recursal, verifico que a impugnação é genérica e sem fundamentos razoáveis. Com efeito, da análise dos autos originários verifico a adequação do valor dos honorários periciais, os quais se amoldam ao conhecimento técnico exigido e à complexidade da causa.” (ID 76360443). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da recorrente RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017